Tribunal: TJMT
Processo: 0007904-61.2009.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007904-61.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZA ARAUJO MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 763.439.361-49 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - CPF: 629.418.281-68 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU A PRELIMINAR DE INÉPECIA, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO POSSESSSÓRIA – TERRENO URBANO INVADIDO – PRELIMINAR DE INÉPCIA NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE RENOVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - REJEITADA – MÉRITO – LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO E DA ÁREA ADQUIRIDA PELA PARTE DEMANDADA – AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELA APELADA QUE ESTÁ LOCALIZADO EM OUTRO PONTO DA RUA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -

No caso concreto, as únicas matérias preliminares arguidas pela defesa foram: nulidade de citação/intimação, impropriedade da conversão da ação possessória, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, as quais tiveram a sua análise por meio do despacho saneador. A propalada inépcia é assunto inovador e, por isso, não merece ser conhecida.

2 - No caso concreto, a renovação da audiência de instrução revelou atitude coerente, sensata e justa por parte do julgador, máxime em virtude da imprescindibilidade da prova oral, e pelo fato de a mídia digital gravada na sessão ocorrida anteriormente ser imprestável por dificuldade de ouvir os depoimentos.

3 - A assertiva recursal de que “
não se deve julgar ação possessória em favor de quem evidentemente não tiver o domínio
” é quebradiça, pois a discussão neste feito tem o viés exclusivo do
ius possessionis
.

4 - A questão dos autos é singela. A Apelante ocupou indevidamente parte dos 720m2 pertencentes à Apelada acreditando que se tratava dos 360m2 adquiridos de boa-fé, cujo objetivo era a construção da sua casa residencial. A área menor contendo 360m2, adquirida pela Apelante, não é de esquina, mas está localizado na rua Dona Albertina, mesmo endereço do terreno contendo 720m2, conforme exsurge da informação da Prefeitura de Cáceres e do laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0007904-61.2009.8.11.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Maria Madalena de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Possessória ajuizada por
Luiza Araújo Mesquita dos Santos
atinente ao terreno localizado na Rua Dona Albertina, esquina com a Rua B, em Cáceres.

O Juiz sentenciante declarou a boa-fé e a posse precária da Apelante; em pedido contraposto, reconheceu o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que foram realizadas no imóvel, a serem apuradas na fase da liquidação. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e fixou os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais); no entanto, suspendeu a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que a ação foi proposta porque parte do imóvel da Apelada havia sido invadido; contudo, disse que a inicial não delimitou o tamanho da área invadida, com seus limites e confrontações, o que a tornaria inepta. Aduziu que nem mesmo o número da matrícula foi informado na peça inicial.

Ainda sobre a petição inicial, a Apelante afirmou que o pedido formulado é indeterminado, já que a Apelada pediu a expedição de mandado de interdito proibitório, o que reforçaria a sua inépcia.

A Apelante suscitou, também, preliminar de nulidade da segunda audiência de instrução, a qual foi realizada porque o CD do primeiro ato estava inaudível. Argumentou que a deliberação do Juiz causou enorme prejuízo à sua defesa.

No tocante à matéria de fundo, impugnou o teor do depoimento das testemunhas e do laudo pericial, acoimando-os de insubsistentes, porque não deixam claros onde está localizado o imóvel litigioso, muito menos a parte que teria sido indevidamente ocupada pela Apelante.

Sustentou que o assistente técnico (agrimensor) contratado pela Apelada, Sr.
Luiz Carlos Calone
, não foi capaz de esclarecer a localização do imóvel. No mais, teceu longos comentários sobre a prova oral produzida nos autos, em especial aquela prestadas por suas testemunhas, arrematando que “
não se deve julgar ação possessória em favor de quem evidentemente não tiver o domínio
”.

A Apelante afirmou que possui o título da propriedade com área contendo 360m2 e que foi adquirida de
Maria Virgimar Amarante Mirante
e seu esposo
Itorileu Pinto de Miranda
, os quais ocupavam o imóvel por mais de 20 (vinte) anos; por isso, alegou que tem o direito de usar, dispor e gozar do imóvel, tanto que deu início à construção da sua casa para morar com seus filhos, bem como instalou hidrômetro, o que lhe confere o direito de reclamar a prescrição aquisitiva extraordinária.

Aduziu que, por outro lado, a Apelada não fez prova do domínio, muito menos do exercício da posse, o que, por si só, implica em óbice ao reconhecimento do direito à pretensão possessória.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 79486693.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Luiza Araújo Mesquita dos Santos
ajuizou a Ação de Interdito Proibitório alegando que, desde
13/02/1997
, é a única legítima proprietária e possuidora do terreno contendo 720m2 localizado na Rua Dona Albertina, esquina com a Rua B, no Bairro da Cavalhada, em Cáceres, conforme prova a matrícula no 3.811 do CRI de Cáceres, o qual instrui a petição inicial.

De acordo com o registro dominial, é possível extrair os limites e as confrontações bem definidos da área total, sendo: 30 metros da parte frontal com 24 metros da parte lateral, bem como que o esposo da Apelada, Sr.
João Mesquita dos Santos
(falecido), havia adquirido o bem de
Olga Maria da Conceição
em
07/10/1977
.

A peça inicial foi instruída com a Escritura Pública de Compra e Venda acima mencionada, lavrada em 07/10/1977, no 3o Ofício da Comarca de Cáceres. Além disso, foi juntado o memorial descritivo com o levantamento topográfico do imóvel, bem como a planilha do cálculo analítico das coordenadas e marcos e da descrição do perímetro.

A Apelada afirmou que, com o óbito do seu esposo, passou a exercer todos os direitos sobre o imóvel, o qual sempre foi mantido limpo e com o imposto quitado.

Segundo a narrativa inaugural, em 15/12/2008, ficou sabendo que uma pessoa do sexo feminino estaria com a intenção de ocupar o terreno de esquina sob a alegação de que teria adquirido a sua propriedade. Somente depois de investigar a autoria, a Apelada tomou ciência de que se trata de
Maria Madalena de Oliveira
, a qual terraplanou a área e contratou terceiros para darem início à construção de uma residência, conforme fotografias que acompanham a peça inaugural, dando causa à lavratura do Boletim de Ocorrência em 24/01/2009.

Ao final da petição inicial, a Apelada pediu a proteção possessória na parte indevidamente ocupada pela Apelante.

Aliás, pelos registros fotográficos, é possível perceber que o Bairro da Cavalhada conta com iluminação pública e possui as quadras e ruas muito bem demarcadas, não havendo qualquer dificuldade de sua localização.

Tão logo designada a audiência de justificação prévia, a Apelada juntou novos registros fotográficos, nos quais se percebe que além da fundação da casa, foram levantadas algumas paredes, estando configurada não mais a turbação e sim o esbulho possessório.

A Apelante foi citada em 25/02/2010, e a audiência preliminar realizada em 02/03/2010, oportunidade em que foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas arroladas pela Apelada. Ao deliberar sobre o pedido liminar, a Juíza da época obtemperou que o nome dado à ação – Interdito Proibitório – era irrelevante, notadamente em virtude da aplicação do princípio da fungibilidade à luz do artigo 920 do CPC/73, o que permitiria a entrega da prestação jurisdicional, desde que satisfeitos os requisitos possessórios para o mister.

Ao decidir sobre o pedido liminar, a Juíza
a quo
considerou a plausibilidade da prova oral produzida naquele momento, e que a Apelante havia esbulhado a área em menos de ano e dia, razão porque deferiu a reintegração da posse à Apelada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de novo esbulho, ficando autorizado o reforço policial. O mandado foi cumprido em 16/03/2010.

Ao contestar a lide, a Apelante questionou a conversão da Ação de Interdito Proibitório em Ação de Reintegração de Posse. Suscitou a nulidade da sua citação e alegou que a Apelada é ilegítima para propor a demanda.

Quanto à questão de mérito, a Apelante afirmou que, somada à posse de seus antecessores, ocupa o imóvel litigioso há mais de 20 (vinte) anos, e que todos ocuparam a área de forma mansa, pacífica e ininterrupta. Mais adiante, a Apelante suscitou o direito à prescrição aquisitiva e, caso a liminar fosse confirmada no mérito, que teria direito à retenção das benfeitorias edificadas no local.

Com a peça defensiva, a Apelante juntou a Escritura Pública de Compra e Venda de Direitos Possessórios, firmado em
23/07/2007
e lavrado no 1o Ofício de Notas de Cáceres, no qual
Maria Virgimar Amarante Mirante
e seu esposo
Itorileu Pinto de Miranda
transmitiram à Apelante os direitos sobre a posse de um lote urbano com área de 360m2, situado na Rua D. Albertina, com divisa do lote pertencente a
Marta Aparecida Albuquerque
.

A Apelante,também juntou a Escritura de Compra e Venda de Direitos Possessórios dos seus antecessores (
Maria Virgimar e Itorileu
), bem como o extrato de averbação do imóvel na Prefeitura, o comprovante de recolhimento do ITBI e a plotagem do mapa ilustrativo da área maior com 28.385m2, que corresponde à quadra no qual o lote está encravado.

De acordo com a mencionada plotagem: “
pela descrição da área em nome dos confinantes, foi feito anteriormente o desmembramento da área de 720,00m2 (24,00mx30,00m) escriturada em nome de
João Mesquita dos Santos”
, esposo da Apelada.

A Apelante juntou fotografias das mesmas imagens já apresentadas pela Apelada na petição inicial, atinente ao início da construção da casa.

Ao sanear o feito, as questões preliminares arguidas (nulidade de citação/intimação, impropriedade da conversão da ação possessória, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir) foram analisadas e rechaçadas, tendo sido fixado o ponto controvertido e deferidas as provas oral e documental.

A primeira audiência de instrução foi realizada em 14/06/2012, com o depoimento de 04 (quatro) testemunhas arroladas por ambas as partes. Todavia, conquanto os autos estivessem conclusos para análise do mérito, o Juiz
a quo
entendeu pela necessidade de repetir o ato porque a mídia estava inaudível.

Registro que, antes de renovar o ato instrutório, o Juiz da causa também entendeu pela necessidade de deferir a prova pericial, a fim de identificar a exata localização da área esbulhada, cujo laudo tem o seguinte teor conclusivo: o imóvel periciado se trata do lote urbano situado no Bairro da Cavalhada, na Rua D. Albertina esquina com a Rua B, matriculado sob o no 3.811 do CRI de Cáceres, com área de 720m2, e está localizado exatamente nos pontos de amarração descrito na matrícula e memorial descritivo.

Quanto aos quesitos formulados pelas partes, o perito respondeu que a área vindicada pela Apelante (720m2) não está sobreposta àquela descrita na Escritura Pública de Compra e Venda de Direitos Possessórios, na qual a Apelante figura como adquirente dos direitos possessórios de 360m2.

O
Expert
explicitou que a área adquirida pela Apelante é originária da matrícula no 27.583 (aberta em 28/11/1997), e não está localizada em esquina, e sim no meio da quadra, não sendo o caso de sobreposição. Em complementação, o perito disse que a casa semi-edificada pela Apelante não está no terreno por ela adquirido, e sim no lote de esquina da Apelada.

As testemunhas que já haviam sido ouvidas foram, novamente, intimadas para outra audiência de instrução, que se realizou em 08/11/2018. Além disso, foram tomados os depoimentos de mais 04 (quatro) informantes.

Na busca da verdade substancial dos fatos, o Juiz da causa determinou que o Secretário de Fazenda da Prefeitura Municipal de Cáceres fosse oficiado para esclarecer a exata localização do lote litigioso e daquele adquirido pela Apelante.

Quanto ao imóvel litigioso (com área de 720m2) o funcionário da Prefeitura disse que “
está localizado na Rua Benedito da Silva, esquina com a Rua Dona Albertina, trata-se de lote sem construção
”. Particularmente sobre o lote urbano com área de 360m2 que foi adquirido pela Apelante (originário da matrícula no 27.583), o fiscal de tributos municipal disse:

“
O imóvel está localizado na rua Dona Albertina, de acordo com os mapas apresentados e está localizado próximo a uma vila residencial, e ao lado de um salão de beleza desativado
”.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz
a quo
acolheu o pedido inicial e ratificou a liminar deferida no início da instrução, o que deu azo à interposição deste apelo.

Contextualizados os fatos, passo ao enfretamento das teses recursais.

Preliminar de Inépcia: ausência de delimitação da área e de pedido indeterminado:

De proêmio, convém assinalar que a Apelante não suscitou a inépcia da inicial no momento oportuno, ou seja, na primeira oportunidade que teve para levantar as teses de defesa, que foi a contestação, vindo a arguir apenas na fase recursal, o que enseja o não conhecimento da arguição.

Com efeito, a contestação é a única resposta do réu com natureza de defesa e é por meio desse ato processual que tem a oportunidade de articular toda matéria defensiva, tais como: questões processuais e/ou de mérito, sob pena de preclusão.

A doutrina dividi as matérias de defesa passíveis de alegação em sede de contestação em dois grandes grupos, com suas respectivas subdivisões, sendo:
(i)

d
efesas processuais,
também chamadas na praxe forense como defesas preliminares, e tratam de questões puramente processuais, voltada à regularidade formal do processo (pressupostos processuais, condições da ação e nulidades processuais);
(ii) d
efesa de mérito
, que
é aquela em que o demandado opõe-se contra a pretensão deduzida pelo demandante, buscando a improcedência do pedido, mediante o enfrentando o objeto litigioso, seja para neutralizar os seus efeitos, seja para negá-los peremptoriamente.

No caso concreto, as únicas matérias preliminares arguidas pela defesa na contestação foram: nulidade de citação/intimação, impropriedade da conversão da ação possessória, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, as quais tiveram a sua análise por meio do despacho saneador.

A propalada inépcia da inicial por ausência de delimitação da área no corpo da petição inicial e de suposto pedido indeterminado são assuntos inovadores e, por isso, não merecem ser conhecidos.

Dito isso, sem delongas, não conheço da preliminar.

Preliminar de Nulidade da Segunda Audiência de Instrução:

Como é cediço, ao final da instrução processual, as partes dispõem daquilo que se pode denominar de acervo probatório. É com base nele que elaboram as teses de fato e de direito. Quanto maior a quantidade e a boa qualidade do material colhido, tanto melhor. Qualidade boa significa fidedignidade e confiabilidade. É isso que se espera do acervo probatório bom e válido.

Mutatis mutandis
, se o ato não for válido ou estiver viciado por faltar fidedignidade ou confiabilidade, aí está configurado o
prejuízo
. Ora, se o equipamento de audiovisual não funcionou corretamente no primeiro momento em que a prova oral foi produzida, certamente, o acervo probatório estaria maculado, por ausência de confiabilidade, configurando o prejuízo para todos os envolvidos, inclusive para o julgador na entrega da prestação jurisdicional.

No caso concreto, a medida adotada pelo Juiz da causa em marcar nova audiência de instrução revelou atitude coerente, sensata e justa, máxime em virtude da imprescindibilidade da prova oral, e pelo fato de a mídia digital gravada na sessão ocorrida em 14/06/2012 ser imprestável por falta ou dificuldade de ouvir os depoimentos.

A propósito, a Apelante não deixou claro em que consistiu o prejuízo na renovação do ato, pois as suas testemunhas e informantes foram ouvidas e na presença do seu advogado, o qual teve a prerrogativa de formular questionamentos.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

Mérito:

Ressalto que, independentemente da existência do direito que embase o pedido de proteção, as ações possessórias instauram o juízo segundo o qual a avaliação e o julgamento da pretensão do autor devem estar circunscritos apenas à causa de pedir fundada na posse.

Com efeito, pode-se conceituar a posse como o poder de fato sobre a coisa, exercido por aquele que a utiliza para os fins próprios de sua destinação, tal qual faria o proprietário, de acordo com as práticas de determinado tempo e lugar.

De acordo com Rizzardo: “
sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória
”. No mesmo pensamento, Gonçalves afirma que “
se faz necessário que o autor tenha como provar que possuía o bem de forma legítima e que a perdeu em virtude do esbulho praticado pelo réu
”.

Importante observar que, para o sistema jurídico, a posse se desenvolve no tempo e no espaço como poder de fato, sendo a sua proteção assentada como um de seus efeitos, levada à categoria de direito, conforme exegese do art. 1.210 do Código Civil, que autoriza o possuidor a pedir sua proteção.

Partindo dessas premissas, a assertiva da Apelante de que “
não se deve julgar ação possessória em favor de quem evidentemente não tiver o domínio
” é quebradiça, pois a discussão neste feito tem o viés exclusivo do
ius possessionis
.

Caio Mário da Silva Pereira explica na obra Instituições de direito civil (volume IV, 71, 1974) a impossibilidade da invocação da propriedade no julgamento da posse. “
A quem alega, cabe promover a reivindicação, pela via petitória, e não possessória
”. Há separação da posse e propriedade, repelindo-se a
exceptio dominii
neste tipo demanda. Essa é a exegese do art. 557 do CPC vigente, segundo o qual “
na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa
”.

Já o parágrafo único do dispositivo acima mencionado diz que “
não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa
”. Disso resulta que o Julgador pode conhecer dos títulos de propriedade como atributivos de direitos e como simples provas de fato, demonstrando a origem e o caráter da prova.

Na espécie, a Apelante trouxe como principal tese de defesa a seguinte alegação: a prova oral e o laudo pericial são insubsistentes porque não deixam claros onde está localizado o imóvel litigioso, muito menos a parte invadida.

Sem embargo às ilações recursais, o conjunto fático-probatório deixa clarividente que a área ocupada pela Apelada - terreno com área de 720m2 localizado na Rua Dona Albertina, esquina com a Rua B, no Bairro da Cavalhada, em Cáceres, matriculado sob o no 3.811 do CRI de Cáceres – está localizado na esquina da quadra e está na esfera possessória da Apelada desde
07/10/1977
, quando seu falecido esposo
João Mesquita dos Santos
adquirido de
Olga Maria da Conceição
.

Por outro lado, não há a menor sombra de dúvida de que a área menor contendo 360m2, adquirida pela Apelante de
Maria Virgimar Amarante Mirante
e seu esposo
Itorileu Pinto de Miranda
, não é de esquina, mas está localizado na rua Dona Albertina, ficando próximo a uma vila residencial e ao lado de um salão de beleza desativado, conforme exsurge da informação da Prefeitura de Cáceres, e do laudo pericial.

A questão aqui é singela. A Apelante ocupou indevidamente parte dos 720m2 pertencentes à Apelada acreditando que se tratava dos 360m2 adquiridos de boa-fé, cujo objetivo era a construção da sua casa residencial.

O esbulho está claro nos autos.

Ademais, a prova oral não deixa dúvidas de que a Apelada exerce os direitos possessórios sobre o seu terreno de esquina há décadas.

A testemunha
Luiz Carlos Calone
disse “
que trabalha em Cáceres há 43 anos; que o declarante conhece a região de onde está ocorrendo a questão; (...) que o lote está localizado de frente pra Rua Dona Albertina e a lateral fica na Travessa B de acordo com o mapa contido nos autos; que verificando o mapa de fls. 98 indica o lote em questão também na Rua Dona Albertina na esquina com a Travessa B, embora esteja um pouco ilegível; que verificando o mapa de fls. 92 o terreno está na mesma localização; que o declarante sabe informar que as áreas do finado João Mesquita
são aquelas delimitadas pelas Ruas Santo Antônio, Gonçalves Dias, Travessa B e Dona Albertina; que o declarante não fez serviço para o João Mesquita naquela região, mas fez serviço no mesmo local para a esposa viúva de João Mesquita; que o serviço era sobre a área informada; que o trabalho foi interrompido a pedido da viúva; que o trabalho não foi concluído; que o declarante desconhece se a Rua Projetada possui um novo nome, mas esta rua sempre foi chamada como Travessa B; (...) que o declarante não sabe informar se quando foi contratado pela Autora se ela tinha a posse de alguma área no local; (...)
”.

O Perito
Ademir Félix de Macedo
prestou as seguintes declarações: “
que ratifica os laudos da perícia apresentados nos autos; (...)
que pela conclusão do Perito o documento correspondente a área objeto desta ação é aquele emitido em 1977 em nome da Dona Luiza
; Que o outro documento
não leva a conclusão de que a área correspondente seja no local em disputa
; que o declarante conheceu o senhor Mesquita; que o declarante não se recorda o ano; que o Perito havia realizado o levantamento desta mesma área [maior] para o senhor Mesquita; que atualmente, mesmo na planta do Município, o nome da Rua do local é a Projetada B; (...) que a Travessa B confronta com a Rua Dona Albertina; (...)
”.

Importante observar que, para o sistema jurídico, a posse se desenvolve no tempo e no espaço como poder de fato, sendo a sua proteção assentada como um de seus efeitos, levada à categoria de direito, conforme exegese do art. 1.210 do Código Civil, e é exatamente isso que autorizou a Apelada a reclamar a sua proteção.

Verifica-se, portanto, que as ilações da Apelante de que a Apelada não provou o exercício da posse carece de evidências firmes. Ao contrário disso, o imóvel sempre foi zelado para que não houvessem invasores, e tão logo iniciada a construção da casa em 15/12/2008, a Apelada tomou as providências para proteger a sua posse com o manejo desta demanda.

Por qualquer ângulo que se analise a questão, tem-se que a sentença recorrida não merece reparos, em especial porque foi garantido à Apelante o direito de indenização pelas benfeitorias edificadas no local, a qual deverá ser apurada em fase de liquidação.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC; no entanto, suspendo a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021